Tribunal: TJES
Processo: 0005904-73.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005904-73.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO DA SILVA BERNARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005904-73.2017.8.08.0012

APELANTE: ALESSANDRO DA SILVA BERNARDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. REVISÃO DA PENA PECUNIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de

Apelação Criminal interposto p
or

ALESSANDRO DA SILVA BERNARDO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES (Id. 11297968, vol. 001, parte 02, pp. 106/114), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal (duas vezes), à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.
A defesa requereu: (i) aplicação da atenuante de confissão para redução da pena abaixo do mínimo legal; (ii) redução da pena de multa ao mínimo legal; e (iii) concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é possível a redução da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal em razão da aplicação da atenuante de confissão espontânea; e (ii) se é necessária a revisão da pena pecuniária aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231) e o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 158 da Repercussão Geral) vedam a redução da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes, em respeito aos princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.

O juízo sentenciante agiu corretamente ao aplicar a Súmula 231, observando os precedentes obrigatórios, que asseguram a estabilidade e coerência do sistema jurídico.

A
dosimetria
da pena de multa

é realizada
em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais, atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.
Em suma, fixa-se o patamar da multa proporcionalmente à pena privativa de liberdade
atribuída
ao agente
criminoso
.
Na segunda
fase, por sua vez
, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu.
No caso, a
pena pecuniária não foi proporcional à pena privativa de liberdade.

Quanto à gratuidade da justiça, o momento de aferir a situação econômica do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento de custas processuais ocorre na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena pecuniária a 11 (onze) dias-multa, mantendo a pena privativa de liberdade e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

A aplicação da atenuante de confissão não autoriza a redução da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231, do STJ, e Tema 158 da Repercussão Geral, do STF.

A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, observando as circunstâncias do caso e o método trifásico de dosimetria.

A exigibilidade do pagamento de custas processuais deve ser analisada na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 68; CP, art. 157, caput; CPP, art. 804; CF/1988, art. 5º, LIV; Súmula 231/STJ; Tema 158 da Repercussão Geral/STF (RE nº 597.270).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 597.270, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, julgado em 18/06/2009; STJ, REsp nº 2.052.085/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/08/2024; AgRg no AREsp nº 2175205/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005904-73.2017.8.08.0012

APELANTE: ALESSANDRO DA SILVA BERNARDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ALESSANDRO DA SILVA BERNARDO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES (Id. 11297968, vol. 001, parte 02, pp. 106/114), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal (duas vezes), à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais apresentadas pela defesa técnica (vol. 001, parte 03, pp. 02/12) a defesa técnica requer a redução da pena abaixo do mínimo legal em decorrência da aplicação da atenuante da confissão. Requer, ainda, a redução da pena de multa para o mínimo legal e a concessão do benefício da gratuidade da Justiça.

Emerge da Denúncia que, no dia 12/4/2017, por volta de 14 horas, na Rua São João, em frente à Loja Ostentação, Bairro Cariacica Sede, em Cariacica, o réu subtraiu para si coisa alheia móvel, mediante grave ameaça exercida com uso de simulacro de arma de fogo, das vítimas Viviani Aparecida Souza e Wilka Francisca Alcântara França.

Consta dos autos que a vítima Viviani estava caminhando em via pública, em direção a um supermercado, quando foi surpreendida pelo réu, que, ameaçando-a com emprego de simulacro de arma de fogo, exigiu-lhe a bolsa. Temendo pela sua vida, a vítima entregou o item pessoal. Na sequência, o réu evadiu-se a bordo de uma motocicleta.

Logo após, o réu parou a motocicleta que conduzia próximo à vítima Wilka e, abordando-a com o uso ostensivo do simulacro de arma, exigiu o aparelho celular daquela – comando este que foi obedecido.

Segundo a peça acusatória, um policial militar passava pelo local no momento em que o réu praticava o delito, e o deteve em flagrante.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi condenado pela prática do delito de roubo em continuidade delitiva.

Inicialmente, esclareço que, apesar de o recorrente ter postulado o direito de recorrer em liberdade, verifico que tal benesse foi concedida no momento da prolação da sentença condenatória, não estando o réu preso em decorrência deste processo. Desse modo, em relação a este pedido, falta ao réu o pressuposto do interesse recursal.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
o réu não se
insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada nos elementos informativos da fase pré-processual e das provas produzidas em juízo.

Em relação à dosimetria, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão (mínimo legal) e 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Na segunda fase, foi consignada a presença da atenuante de confissão espontânea, mas o juízo deixou de aplicá-la em razão do teor do enunciado sumular 231, do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a existência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena-base abaixo do mínimo legal.

Para além disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 158, também definiu que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Com efeito, o sistema de precedentes em voga no ordenamento jurídico brasileiro exige que as decisões judiciais sejam coesas, coerentes e estáveis.

Nesse ponto, a observância do entendimento firmado em súmulas obedece ao disposto no artigo 315, § 2º, do Código de Processo Penal, que, em compasso com a modificação trazida pela legislação processual civil, reforça a necessidade de seguir os precedentes judiciais.

Destarte, a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, de Relatoria do e. Ministro Rogerio Schietti Cruz, sob o rito dos recursos repetitivos, em sessão realizada no dia 14/8/2024, decidiu pelo não cancelamento da Súmula n. 231, confirmando, assim, a orientação consolidada segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não pode implicar a redução da pena abaixo do mínimo legal. Confira-se a ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES.
POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA.
VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL.
INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

(...)

III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

VII -
O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

(...)

Recursos especiais desprovidos.

Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Diante do exposto, verifica-se que o juízo sentenciante agiu com acerto, respeitando os ditames da lei e os precedentes judiciais em vigência.

No que se refere à fixação da pena de multa, por outro lado, entendo que a dosimetria precisa ser revista.

Isto porque a pena corpórea e a pena pecuniária não seguiram um paralelismo, sendo fixadas em patamares diversos.

Com efeito, é relevante ressaltar que a dosimetria da pena de multa é realizada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais, atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena. Em suma, fixa-se o patamar da multa proporcionalmente à pena privativa de liberdade atribuída ao agente criminoso. Na segunda fase, por sua vez, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu.

Assim sendo, tendo em vista que na primeira fase dosimétrica todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, foram consideradas neutras, redimensiono a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, em decorrência da limitação aritmética preconizada pela Súmula 231, do STJ, mantenho a reprimenda.

Na terceira fase, aplicada a regra da continuidade delitiva, acresço ao apenamento a fração de 1/6 (um sexto), fixando definitivamente a pena pecuniária em 11 (onze) dias-multa. Mantenho o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

No tocante à isenção de custas processuais, rememoro que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)"
(AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da defesa,
tão somente,

para

reduz
ir a pena pecuniária para 11 (onze) dias-multa, mantendo a pena corpórea fixada pelo juízo sentenciante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)